Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALEMAR - VALE DO MARANHÃO MINERAÇÃO LTDA – ME, arrematante do imóvel, contra a decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença movido pelo agravado, indeferiu a sub-rogação no preço da arrematação dos débitos de IPTU em atraso, anteriores à arrematação. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os débitos de IPTU anteriores à arrematação somente deveriam ser suportado pelo arrematante diante de expressa previsão no edital de leilão, o que não ocorre na hipótese, pois o referido edital afirma inexistir débitos de IPTU, fazendo ainda menção apenas de “taxas emolumentos do depósito”, sem se referir, em momento algum, à responsabilidade do arrematante pelo pagamento do aludido tributo. Pugna para que sejam mantidos na conta judicial os valores referentes aos débitos de IPTU vencidos antes da arrematação, até o julgamento final do presente recurso, ou subsidiariamente a suspensão da decisão impugnada. No mérito, pela sua reforma, afastando a sua responsabilidade pelas dívidas ante a ausência de previsão editalícia. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, o agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo da decisão que desconstituiu a penhora sobre o imóvel do agravado. Para tanto, deve demonstrar os requisitos descritos no parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, os quais se encontram presentes na hipótese. Com efeito, dispõe o inciso VI do art. 886 do CPC que o leilão será precedido de publicação de edital, que conterá menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Na linha da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, havendo previsão expressa no edital quanto à responsabilidade do arrematante por encargos pretéritos relativos ao bem arrematado, não se cogita do abatimento do débito do preço ofertado. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBRIGAÇÃO DO ARREMATANTE. 1. Se houver menção expressa no edital quanto à responsabilidade do arrematante pelos ônus incidentes sobre o imóvel, não há que se falar em abatimento do débito tributário no preço do bem. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.874331, 20150020065626AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 157). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. ÔNUS. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. PREVISÃO EDITALÍCIA. PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 130, CTN. INAPLICÁVEL. O arrematante ficará adstrito aos termos pré-estabelecidos no edital de Praça Pública. Se este dispôs expressamente que todos os ônus incidentes sobre o imóvel correriam por conta do arrematante, não fazendo constar qualquer ressalva no tocante aos débitos tributários relativos ao imóvel arrematado, inaplicável a sub-rogação sobre o respectivo preço, prevista no parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.695202, 20130020127286AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 98). PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. DÉBITOS. IPTU. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO EDITAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PAGAMENTO DE DÉBITO PELO ARREMATANTE. DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO. 1. Muito embora o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional determine que os débitos tributários referentes ao imóvel levado a leilão, em hasta pública, sub-rogam-se sobre o preço do bem, mister observar se, no instrumento editalício, atribuiu-se ao arrematante tal obrigação. 2. Constatado que o edital da arrematação previa que os ônus de taxas condominiais e de impostos recairiam sobre o bem arrematado, a responsabilidade pelo seu adimplemento transfere-se ao arrematante. 3. Prevalece o entendimento de que, em face da natureza propter rem da obrigação de pagar as cotas de condomínio, o adquirente de imóvel em hasta pública responde pelo débito condominial incidente sobre o bem arrematado, ainda que anterior à arrematação, sendo-lhe, todavia, assegurado direito de regresso. 4. Apelo parcialmente provido. (Acórdão n.677407, 20110112233737APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 20/05/2013. Pág.: 143). Assim dispõe o edital de intimação do leilão eletrônico dos imóveis penhorados: “(...) DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Não consta dos autos débitos de IPTU/TLP, além de outros valores pendentes de vencimento. Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Eventuais dívidas condominiais, que possam existir serão de total responsabilidade do arrematante, conforme Decisão 59518930. DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 203.447,72 (duzentos e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), atualizado até 02/01/2018, ID 26721754. CONDIÇÕES DE VENDA: Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do leiloeiro www.multleiloes.com, aceitar os termos e condições informados e encaminhar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e se for pessoa jurídica CNPJ e contrato social (resolução 236/2016 CNJ, arts. 12 a 14). A venda será efetuada no estado de conservação em que se encontra o bem, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, não cabendo responsabilização do leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não. São de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito púbico, se houver. (Art. 901, "caput", § 1o e § 2o e Art. 903 do Código de Processo Cível)." (Grifou-se). (...)” Não havendo referência expressa no edital do leilão que incumbe ao arrematante a obrigação de arcar com dívidas pretéritas relativas ao bem adquirido, o preço arrecadado com a sua alienação deve responder por todos os débitos devidos até a data da arrematação. Confiram-se, a propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEILÃO. IMÓVEL ARREMATADO. LIVRE DE DÉBITOS. DESCONTO TAXAS DEVIDAS ATÉ A DATA DA ARREMATAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. Ausentes o requisito de probabilidade de direito, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal. Agravo Interno não provido. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que entendeu ser necessário descontar do valor recebido em leilão todos os débitos condominiais devidos até a data da arrematação. 3. Pacífico o entendimento no sentido de que o imóvel arrematado em hasta pública deve vir depurado de quaisquer débitos que não tenham constado em advertência do edital de praça. Precedentes. 4. O edital do leilão, o imóvel foi ofertado pelo valor de mercado da época, livre de quaisquer ônus. 4.1. Assim, do valor obtido em leilão, se faz imperiosa a satisfação dos débitos referentes às taxas condominiais, até porque o adquirente não pode ser impelido a assumir dívidas de condomínio não constantes do edital de praça. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão n.1107313, 07032414220188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 16/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL PROVENIENTES DE FATO GERADOR ANTECEDENTE À ARREMATAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. PREVISÃO LEGAL (CTN, 130, PARÁGRAFO ÚNICO). ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO ARREMATANTE. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXEGESE CONFORME A PRAXE E A LEGISLAÇÃO VIGORANTE. SUB-ROGAÇÃO ASSEGURADA. 1. A responsabilidade pelo conteúdo do que consta do edital de hasta pública é do credor e do executado, e, outrossim, o arrematante do imóvel praceado somente pode ser responsabilizado pelos tributos gerados pelo bem antes da arrematação se explicitamente consignada essa ressalva no ato, à medida em que, agregado ao fato de que, em regra, os tributos gerados até então sub-rogam-se no preço da arrematação (CTN, art. 130, parágrafo único), simples referência sobre a assunção dos encargos incidentes sobre a coisa praceada induz à apreensão de que se referem àqueles provenientes da própria alienação - imposto de transmissão, comissão de leiloeiro etc. -, e não advindos de fato gerador antecedente. 2. O edital de praça, encerrando peça jurídica de conteúdo formal, deve contemplar todos os elementos necessários à realização do seu desiderato, e, em se desejando que contemple exceção à regra legal vigorante, notadamente a assunção, pelo arrematante, de obrigações tributárias geradas pelo imóvel praceado até a data da alienação, deve ser explícito nesse sentido, não se afigurando consoante as regras de hermenêutica que, não contemplando expressamente a ressalva, as referências nele consignadas no sentido de que a obrigação pelo pagamento de taxas, emolumentos e débitos em atraso originários do bem leiloado serão da responsabilidade do arrematante sejam interpretadas como compreensivas da disposição, que, como exceção, reclama disposição expressa e explícita por afrontar o disposto no artigo 130, parágrafo único, do CTN. 3. Considerando que a arrematação de imóvel praceado traduz forma de aquisição originária da propriedade, a disposição albergada pelo artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional preceitua que os créditos fiscais incidentes sobre o imóvel praceado sub-rogam-se sobre o respectivo preço, ou seja, sobre o lanço vencedor, e não na pessoa do arrematante, donde o arrematante, à míngua de expressa disposição editalícia, não pode ser responsabilizado pelo pagamento de débitos tributários cujo fato gerador se implementara antes da arrematação, porquanto deve receber o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ressalvados aqueles gerados pela própria alienação (CPC, art. 703). 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. Num juízo de cognição sumária, todavia, observa-se que o instrumento de publicação do leilão eletrônico do bem móvel em comento, além de dispor de forma expressa sobre a inexistência de dívidas de IPTU, transfere aos interessados a obrigação de verificar eventuais dívidas condominiais. Contudo, a existência de débitos não pode se confundir com a responsabilidade pelo pagamento, quitação ou sub-rogação da dívida. Portanto, uma vez que é o próprio diploma processual que estabelece a obrigação de o edital do leilão conter referência à existência de ônus sobre os bens a serem leiloados, conforme se depreende da literalidade do art. 886, VI, não se revela razoável, salvo melhor juízo, autorizar a possibilidade – à míngua de outra disposição legal específica – de se transferir o encargo de obter tais informações aos interessados na arrematação. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso no prazo de quinze dias (CPC, art. 1.019, II). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator